Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731353-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA EMBARGADO: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BE HAPPY ESINO DE ESPORTES LTDA, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 49806850, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 50280487), afirma que há omissão na decisão agravada, pois existem conversas de WhatsApp que demonstram que existiu o contrato de locação verbal firmado entre as partes, bem como os termos gerias do contrato. Alega, ainda, a omissão quanto aos termos iniciais e finais do contrato de locação e quanto ao período em que a agravante permaneceu no imóvel e formou sua clientela. Por fim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas as seguintes omissões: a) existência de conversas entre as partes que demonstram a existência do contrato de locação verbal; b) data de início e fim do contrato; c) formação da clientela durante o período de oito meses em que perdurou o contrato. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. A agravante afirma que firmou com a agravada contrato de locação de imóvel de forma verbal, com o objetivo com o objetivo de instalar uma unidade filial da empresa “Family Baby”, voltada para atividade de aprendizagem e esporte para criança. Menciona, ainda, que ficou pouco tempo no imóvel, tendo a ré postulado a devolução do bem para uso próprio. Informa que a ré adotou práticas desleais para angariar a clientela e os funcionários da agravante, além de promover medidas que desqualificam a sua imagem. A decisão agravada foi clara em afirmar que a questão controvertida depende de dilação probatória e formação do contraditório, não sendo possível, prima facie, verificar a plausabilidade do direito alegado. Depreende-se da decisão agravada que foram analisadas as conversas de WhatsApp existente nos autos, contudo as provas juntadas não são suficientes, nesta fase inicial, para comprovarem os fatos alegados. O processo está em fase embrionária, sendo que as omissões alegadas pela agravante, na verdade, são questões controvertidas que somente poderão ser esclarecidas no curso da instrução processual. Assim sendo, a decisão agravada esclareceu os motivos pelos quais esta Relatora entende que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Logo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora